Tribunal: STF
Processo: ARE 1517214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NÃO REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E BALANÇO PATRIMONIAL. LEI 14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. 



    1. No julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022), esta CORTE decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021.



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente atuou com dolo ao acumular os salários de Prefeito municipal e de servidor do IBAMA, e com essa conduta causou prejuízo ao erário, bem como locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9º, XI, da Lei nº 8.249/92). Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo continuam a ser sancionadas pela LIA. 



    3. Nesse ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Quanto à ausência de inventário de bens e balanço patrimonial, o Tribunal de origem enquadrou a conduta no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11, caput, da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. 



    5. Apesar de a conduta do réu não se enquadrar mais no caput do art. 11 da LIA, continua tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021 



    6. O ato praticado pelo réu continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 



    7. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.